Tribunal: TJSP
Processo: 1022649-29.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Rescisão de contrato – Indenização por danos materiais e morais – Relação jurídica de natureza empresarial – Aquisição de flyers como insumo para o desempenho da atividade econômica da apelante – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Consequente descabimento da restituição em dobro do valor pago (art. 42 do CDC) – Manutenção da devolução simples do

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Rescisão de contrato – Indenização por danos materiais e morais – Relação jurídica de natureza empresarial – Aquisição de flyers como insumo para o desempenho da atividade econômica da apelante – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Consequente descabimento da restituição em dobro do valor pago (art. 42 do CDC) – Manutenção da devolução simples do valor original – Distribuição dos ônus sucumbenciais adequada – Apelante que decaiu da quase integralidade do pedido pecuniário – Recurso improvido.